Tribunal: TCU
Processo: 017.372/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5691/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.372/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Ercolani Duarte (XXX.790.160-XX); Carla Silva e Silva Penna (XXX.056.800-XX); Cristine Peres Barbosa (XXX.664.820-XX); Fabiane Aparecida Garcia (XXX.313.400-XX); Isabela Spido Sirtoli (XXX.155.440-XX); Marcelo dos Santos Queiroz (XXX.907.220-XX); Maria Risonilda Lima Dutra (XXX.042.560-XX); Monica Petter Schneider (XXX.382.350-XX); Sirlei Fatima Ligabue (XXX.001.100-XX); Thays Lourenco Silveira (XXX.441.130-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.